Tribunal: TJES
Processo: 0000411-23.2011.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Parcelamento do solo urbano
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0411
-
23
.20
1
1
.8.08.00
4
6

AP
ELANTE
:
ALCEMAR LOPES PIMENTEL

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.

1.
In casu
,
inarredável o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade aventada, uma vez que
levando-se em conta a pena cominada para o acusado de 01 (um) ano de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 50, inciso I, e § único, inciso I, da Lei nº 6.766/79, tem-se como lapso prescricional o prazo de 04 (quatro) anos para o referido delito, conforme previsto no inciso V, do artigo 109 do CP.

2.
A verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

3.
Preliminar suscitada acolhida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do recorrente,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000411-23.2011.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCEMAR LOPES PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0411
-
23
.20
1
1
.8.08.00
4
6

AP
ELANTE
:
ALCEMAR LOPES PIMENTEL

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.

1.
In casu
,
inarredável o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade aventada, uma vez que
levando-se em conta a pena cominada para o acusado de 01 (um) ano de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 50, inciso I, e § único, inciso I, da Lei nº 6.766/79, tem-se como lapso prescricional o prazo de 04 (quatro) anos para o referido delito, conforme previsto no inciso V, do artigo 109 do CP.

2.
A verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

3.
Preliminar suscitada acolhida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do recorrente,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 22 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0411
-
23
.20
1
1
.8.08.00
4
6

AP
ELANTE
:
ALCEMAR LOPES PIMENTEL

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Conforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
ALCEMAR LOPES PIMENTEL
,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo Ju
í
z
o
da Vara
Única
de
São José do Calçado
/ES, que julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/7
9.

Em razões
pleiteia a Defesa,
preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

O Ministério Público
apresentou contrarrazões,
no mov. ID 5770949,
pugnando pelo provimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
no mov. ID
5786113
,

opinando
pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
e extinção da
punibilidade d
o apelante
.

Pois bem.

Na espécie, razão assiste ao douto Procurador de Justiça quanto a ocorrência da prescrição. Vejamos.

Examinando os autos,
e os marcos interruptivos e respectivos lapsos prescricionais relativos à presente ação penal, constata-se que deve ser declarada a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime descrito no artigo 50 inciso I, e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Isso porque,
observa-se dos autos que a denúncia foi recebida no dia 13.06.2011, conforme decisão de fl. 70. Por sua vez, a sentença condenatória foi proferida em 27.03.2020 (fls. 261/265)

Assim, considerando que a sentença condenatória do apelante transitou em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada em concreto, conforme dispõe o §1º, do artigo 110 do Código Penal.

In casu
, levando-se em conta a pena cominada para o acusado de 01 (um) ano de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 50, inciso I, e § único, inciso I, da Lei nº 6.766/79, tem-se como lapso prescricional o prazo de 04 (quatro) anos para o referido delito, conforme previsto no inciso V, do artigo 109 do CP.

Dessa forma, inexistindo outros marcos interruptivos ou suspensivos e, tendo decorrido um lapso temporal superior a 04 (quatro) anos desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a declaração de extinção da punibilidade do apelant
e.

Por fim, é certo que
,
a
verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2°, INCISOS I E II CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

ARTIGO 110, §2°, DO CP. ULTRAVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCR
I
CIONAL. MENORIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Restando comprovado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, há que se reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação ao apelante. 2. Não existindo recurso da acusação, dá-se a prescrição da pretensão punitiva fundada no prazo calculado sobre a pena in concreto, se ocorreu esse prazo entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado. 3. Os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 (vinte
e
um anos). A prova da idade se faz pela certidão de nascimento ou por qualquer documento hábil. Inteligência da súmula n° 74 do STJ. 4.
A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância. Mérito prejudicado.
(TJES,
Classe: Apelação, 241 10251931, Relator, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
ACOLHO
a presente preliminar

PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO APELANTE
,

na forma do art.
107,
inciso
IV;
109, inciso V; 110,
caput
, §1º todos
do Código Penal.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)